Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-70.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000995-70.2021.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): APELADO: TATIANA LINA DOS SANTOS Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. MUNICÍPIO DE BARRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LIMITES DA LRF. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal, reconheceu o direito da servidora à progressão funcional vertical com a concessão de gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, em razão da conclusão de curso de pós-graduação em Psicopedagogia Institucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora faz jus à progressão funcional vertical por titulação acadêmica, nos termos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010; (ii) estabelecer se a ausência de prévia dotação orçamentária ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar a concessão da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 29/2010 prevê critérios objetivos para a concessão da progressão funcional por titulação, consistentes na conclusão de curso na área de atuação do docente, instruído por requerimento administrativo e aprovação pelo Executivo, não cabendo análise discricionária pela Administração. 4. Restou demonstrado que a servidora concluiu curso de especialização em Psicopedagogia Institucional (ID 85654602), vinculado à sua área de atuação, e protocolizou requerimento administrativo (ID 85654600), preenchendo integralmente os requisitos legais. 5. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode afastar direito subjetivo assegurado por lei, nos termos do art. 19, §1º, IV, da LRF e da jurisprudência consolidada do STF e STJ. 6. O princípio da razoabilidade não é vulnerado pela previsão legal, pois a gratificação objetiva estimular a qualificação dos profissionais da educação, encontrando respaldo no art. 214, III, da CF/88. 7. Em remessa necessária, cabível a adequação dos consectários legais de ofício, nos termos da EC nº 113/2021, de modo que juros e correção monetária devem observar a Taxa Selic, de forma unificada, a partir de 09.12.2021. IV. DISPOSITIVO 8. Remessa necessária parcialmente provida para adequar os consectários legais à EC nº 113/2021. Apelação cível desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 169, §1º; 214, III; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 19, §1º, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º e §4º; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 3º, V, 58 a 60 e 91. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 21.05.2007; STF, ADI 1585/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 03.04.1998; STJ, REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 19.02.2009; STJ, RMS 30.428/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.02.2010; TJ-BA, APL nº 8000451-24.2017.8.05.0018, Rel. Desª Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 08.07.2020; TJ-BA, APL nº 8000690-28.2017.8.05.0018, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 05.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000995-70.2021.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA e apelada TATIANA LINA DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em INTEGRAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA